Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO CITRA PETITA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO ANALISADO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

1.1. “O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita”. (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir o pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Precedentes.

3. Preliminar de decisão citra petita suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.